Tribunal: TJBA
Processo: 8104039-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104039-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO SANTANA NASCIMENTO e outros (2) Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. APELANTES CONDENADOS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA UM DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO DO CÚMULO EM CASCATA. PENAS READEQUADAS. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, e 329, caput, c/c art. 69, todos do CP. Pretensão absolutória por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) saber se é cabível a absolvição pelo crime de resistência em relação a um dos réus; e (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena, com afastamento do cúmulo em cascata das majorantes do crime de roubo e aplicação do mínimo legal na primeira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova colhida nos autos comprova a materialidade e autoria dos delitos imputados, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas. Em relação ao réu que se evadiu da abordagem sem resistência, ausente demonstração de adesão aos atos de oposição à prisão, impõe-se a absolvição pelo delito de resistência. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o réu executa atos essenciais, e não acessórios, à consumação do crime de roubo. As penas fixadas foram redimensionadas para observar o mínimo legal, com afastamento do cúmulo em cascata das causas de aumento de pena, por ausência de fundamentação concreta. Aplicação da Súmula 443 do STJ. IV. DISPOSITIVO Apelações conhecidas e parcialmente providas para absolver um dos réus do crime de resistência e redimensionar as penas impostas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8104039-54.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador - BA, tendo como Apelantes DIEGO SANTANA NASCIMENTO, PEDRO DE AZEVEDO SANTOS DE JESUS e GIOVANE SILVA E SANTOS e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDAS AS APELAÇÕES para redimensionar a pena dos recorrentes, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .